Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUIDA MEDIANTE FRAUDE – DÉBITOS – IPVA – LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO – SEGURO OBRIGATÓRIO – MULTAS – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA” CONFIGURADOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais em que a autora narra que teve a propriedade de motocicleta (placa PBE-7183) atribuída a si junto ao DETRAN/DF, indevidamente, por ato fraudulento praticado por terceiros, e que em decorrência disso teve seu nome inscrito na dívida ativa do Distrito Federal por débitos relativos a IPVA, licenciamento obrigatório, seguro obrigatório e multas daquele veículo.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos de IPVA, Seguro Obrigatório, Licenciamento e multas lançados em nome da autora, referentes ao veículo Motocicleta, Honda/ GC160 TITAN, Placa PBE 7183/DF, no que se refere ao período anterior a 05/12/2019 e também extinguiu processo em relação ao Banco Honda S/A, por reconhecer existência de coisa julgada.

4. O inconformismo recursal é unicamente da autora e circunscrito à pretensão de reparação por danos morais.
5. Vê se que o julgado reconheceu a inexistência dos débitos referidos pela autora na petição inicial, uma vez que o veículo jamais lhe pertenceu e que o bem está registrado em nome do Banco Honda, desde 05/12/2019, não tendo a autora participado de qualquer negócio jurídico para a aquisição da motocicleta. A par desse reconhecimento, observa-se que os documentos de ID Num. 46762432 - Pág. 1 e ID Num. 46762433 - Pág. 1 evidenciam a inscrição do nome da autora na dívida ativa por débitos de IPVA daquele automóvel nos anos de 2018 e 2019.
6. Todavia, não houve omissão ou negligência administrativa, apta a atrair a responsabilização das autarquias de trânsito.
7. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
8. No caso, ausente os requisitos da responsabilização civil estatal. A conduta do terceiro que, mediante fraude, apresenta documento com firma reconhecida em cartório comporta-se como fortuito externo que rompe o nexo causal entre a ação/omissão do ente público e o dano causado ao usuário.
9. Em que pese o dissabor proveniente dessa situação, não é caso de impor obrigação de indenizar ao DETRAN ou ao DER ante a ausência de comprovação mínima de que os entes de fiscalização tenham concorrido para o registro fraudulento em seus assentos administrativos, por não reconhecerem grave erro na firma aposta nos documentos a si apresentados.
10. Não se descura dos prejuízos suportados, tanto que o banco fiduciário foi condenado a reparar os danos extrapatrimoniais suportados pela recorrente. Entretanto, a ação da qual emergiram os prejuízos à recorrente foi praticada por aqueles que dela se beneficiaram e que em posse dos seus documentos compraram a motocicleta, mediante financiamento bancário, devendo recair apenas sobre Edileuza e Bruno a obrigação de reparar os danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus Edileuza e Bruno a pagarem, solidariamente, a pagar R$1.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
12. Sem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.